Tribunal: TJDFT
Processo: 0701055-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha (Plantão Judicial) Número do processo: 0701055-50.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALBANO THOMAS APELADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o apelante para que traga aos autos declaração médica atestando a possibilidade de que os medicamentos almejados (Invanz, 1g, Romiplostim 250mg, Revolade 50g e Daptomicina 500mg) sejam administrados durante sua internação na UTI, esclarecendo e comprovando, ainda, quais deles são antineoplásicos orais. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista